Tribunal: TJMT
Processo: 1003653-10.2021.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003653-10.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL VAGNER DE GODOY - CPF: 019.202.071-47 (APELADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELINILSON LEITE DE MIRANDA - CPF: 941.762.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIULA DE OLIVEIRA SILVA GONCALVES - CPF: 994.694.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI GOMES - CPF: 055.241.871-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), RAFAEL VAGNER DE GODOY - CPF: 019.202.071-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RAFAEL VAGNER DE GODOY

APELADO: RAFAEL VAGNER DE GODOY, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TENTATIVA DE ESTUPRO (CP, ART. 213, CAPUT, ART. 226, INCISO II, ART. 14, INCISO II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL – AUMENTO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLARAM O ORDINÁRIO – PENA-BASE EXASPERADA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Demonstrada a existência do fato e a autoria delitiva do réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Em crimes cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, pois, em regra, é a única, tendo em vista que é absolutamente incomum os agressores buscarem locais públicos onde possam ser testemunhadas suas ações (STJ, AgRg no AREsp 1784535/AM, julgado em 15/06/2021).

A culpabilidade do agente extrapola o ordinário, quando o crime é praticado contra a companheira, com ameaças de morte e violência em frente às filhas da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003653-10.2021.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RAFAEL VAGNER DE GODOY

APELADO: RAFAEL VAGNER DE GODOY, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interposto pela defesa de
Rafael Vagner de Godoy
e pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que condenou o apelante à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime inscrito no art. 213,
caput,
c/c 226, II, c/c 14, II, todos do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público pugna pelo aumento da pena-base e, por consequência, a fixação do regime inicial semiaberto (id. 127045247).

Já o apelante
Rafael
pleiteia pela sua absolvição em razão da ausência de provas (id. 127045263).

Em contrarrazões, as partes requereram o desprovimento dos respectivos recursos (id. 127045271/127045264).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo

não provimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial (id. 134748181).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RAFAEL VAGNER DE GODOY

APELADO: RAFAEL VAGNER DE GODOY, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do recurso defensivo
:

A defesa sustenta
que não há provas suficientes para embasar a condenação do apelante.

Acerca dos fatos, a inicial acusatória descreve o seguinte:

[...]
No dia 25 de março de 2021, por volta das 00h15min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado RAFAEL VAGNER GODOY com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, tentou constranger a vítima Francieli Gomes Neto, sua companheira, mediante violência e grave ameaça, a ter consigo conjunção carnal e praticar ato libidinoso diverso, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. [...]
(
sic
do id. 127045157).

A existência dos fatos encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante delito (id.
127040377), boletim de ocorrência (id. 127040389), laudo de lesão corporal (id. 127045150 – pág. 13), fotografias da vítima (id.127040392) e relatório policial (id. 127045150 – pág. 29).

No tocante à autoria, as provas colhidas são firmes e plausíveis em prol da descrição realizada na denúncia.

Ao ser ouvida na fase inquisitiva, a vítima

Francieli Gomes Neto
narrou que é casada com o apelante há 06 (seis) anos e que possuem duas filhas. Descreveu a ação delitiva, explicando que o apelante chegou alterado, devido ao consumo de entorpecentes e bebida
alcoólica
, passou a xingar e
ameaçá-la
, chegando a pegar uma faca, a fim de
forçá-la
a ter conjunção carnal:

[...] QUE é casada há seis (6) anos com o acusado RAFAEL VAGNER GODOY e possuem duas filhas em comum, de idades quatro (4) anos e dois (2) anos; QUE na data de hoje, 25.03.2021, por volta de 00:15 horas, relata que o acusado chegou na residência habitada pelo casal em estado alterado, pois é usuário de drogas ilícitas e havia feito uso de bebidas alcoólicas, segundo a declarante;
QUE o suspeito chegou injuriando a declarante com adjetivos pejorativos, chamando de vagabunda, biscate e fazendo calúnias que a declarante estaria o traindo com outro homem, diz: "eu estava deitada na cama, ele já chegou puxando a coberta e passando a mão nas minhas partes
íntimas
, então viu que eu estava com um calcinha verde e começou a dizer que eu estava com outro homem, já foi arrancando minha calcinha a força e rasgando, nisso minha filha acordou e eu comecei a gritar
, os vizinhos escutaram, a vizinha FABIOLA já veio gritando, mas o portão estava cadeado, ela gritava para ele não me machucar, a vizinha pulou o portão de tela e o Rafael saiu para discutir com ela, depois ela foi embora e ele se aquietou, fechou o portão e voltou para dentro de casa. Então,
ele já veio com uma faca e disse que eu estava traindo ele com o filho da vizinha e que eu merecia morrer, mas minhas filhas gritavam e ele deitou do meu lado e foi forçando para mim transar com ele, mas eu não queria e pedia para parar, com minhas filhas na cama, tudo em cima de mim
, tadinhas.... E ele forçando, tanto que foi aí que ele me machucou no meu braço, mas logo depois escutamos a viatura chegar e ele pegou a faca e ficou deitado na cama, falando para nós se acertarmos. Ele pegava a faca e veio umas três vezes para cima de mim me ameaçando, pegava a faca e guardava e vinha de novo, falando que isso não ia ficar assim; QUE a declarante apresenta lesão corporal no braço esquerdo, visivelmente um hematoma violáceo; QUE a lesão corporal foi causada no momento que negou-se a ter relações sexuais com o acusado, onde mesmo apertou fortemente em seu braço; QUE não ocorreu de fato relação sexual; QUE no ano passado, diz que registrou ocorrência policial em desfavor do acusado também por violência doméstica, onde foi agredida fisicamente; QUE o suspeito tem comportamento agressivo, diz :"qualquer coisa ele me xinga, de inútil que não valho nada"; QUE sua vizinha FABIOLA (não sabe fone) testemunhou os fatos; QUE suas filhas também testemunharam, mas são crianças de pouca idade como já citado [...]
(
sic
do id. 127040381).

Sob o crivo do contraditório, a vítima tentou minimizar a conduta do apelante, mas confirmo que ele a puxou pelos braços, rasgou sua camisola e roupas íntimas, com a intenção de manter relações sexuais, ao que ela se negava a todo tempo. Explicou que o apelante portava uma faca e que a ameaçou de morte, bem como tentou impedir que os vizinhos entrassem no imóvel.

A corroborar a versão defensiva, a testemunha
Fabíola de Oliveira Silva Gonçalves
explicou que, após ouvir os gritos de socorro da vítima, foi até o local e presenciou a vítima acuada e com hematomas no braço. Disse que tentou entrar no imóvel para ajudar a vítima, mas que o apelante a empurrou e a ameaçou de morte, diante do que decidiu acionar a polícia.

Em juízo, o PM
Valdemar Junior de Almeida Borges
detalhou que, ao chegar ao local dos fatos, presenciou o apelante gritando e a residência revirada. Detalhou que o apelante estava muito agitado e aparentava ter ingerido bebida alcoólica.

Por sua vez, o apelante limitou-se a negar a prática delitiva, aduzindo que o ato sexual teria se iniciado de forma consensual, mas que a vítima passou a gritar e xingá-lo.

Em que pese a negativa de autoria do apelante, observa-se que as provas dos autos comprovam, com a certeza necessária, a prática do delito e a responsabilidade penal do apelante, notadamente ante as declarações da vítima e as fotografias de seu corpo, comprovando as agressões praticadas.

Em crimes como o do presente feito, a palavra da vítima, quando clara e coerente, assume especial importância, até porque se trata de crime que, muitas vezes, é praticado na clandestinidade.

A própria natureza do delito dificulta sua comprovação por meio pericial, já que a conduta, muitas vezes, pode não deixar vestígios físicos (como no caso em questão).

Sobre a importância da palavra da vítima em crimes contra a liberdade sexual, colaciono o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. [...]”
(AgRg no AREsp 1784535/AM, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/06/2021).

No caso dos autos, não há razões para desmerecer o relato da vítima, especialmente porque coerente durante toda a persecução penal e confirmado pelo depoimento de sua vizinha e pelas fotografias que comprovam as agressões.

Também é importante destacar que não restou demonstrado nos autos, ainda que minimamente, qualquer interesse da vítima em prejudicar o apelante ou imputar-lhe falso crime.

Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, os fatos narrados pela vítima em sede inquisitorial e judicial são harmônicos e encontram amparo nos demais depoimentos colhidos, os quais comprovam que o apelante passou a agredir a vítima, inclusive em posse de uma faca, com o objetivo de constrang
ê
-la a praticar conjunção carnal, rasgando suas vestimentas e a ameaçando de morte.

Portanto, evidente que
a pretensão absolutória pleiteada pela defesa, fundada na ausência de provas, não prospera, dado que restou devidamente caracterizada a tentativa do crime de estupro, tipificado no art. 213,
caput
, c/c art. 226, inciso II, e art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Do recurso ministerial
:

Pretende o Ministério Público o aumento da pena-base do delito, ao argumento de que a culpabilidade do apelante extrapolou o normal para o tipo penal, porquanto ele se utilizou de violência e grave ameaça, contra a sua própria esposa, inclusive causando hematomas em seu corpo.

Ao analisar as circunstâncias judiciais, o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal (06 seis anos), mantendo todos os vetores neutros.

Nada obstante, observa-se que a culpabilidade do apelante extrapolou o grau ordinário, dado ao fato de ser companheiro da vítima, possuir uma relação de confiança com ela e, ao praticar o delito, subjugá-la dentro de sua própria residência e em frente de suas duas filhas. Além disso, o apelante utilizou-se de uma faca, bem como a ameaçou de morte, gritando e impedindo que os vizinhos ajudassem sua esposa.

Por esses motivos, observa-se que a culpabilidade desbordou do ordinário, para além da previsão típica, o que justifica a exasperação da pena-base para 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, incidiu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“f”
(com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica), na fração de 1/6 (um sexto), o que resulta na pena provisória de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, o que aumenta a pena para 11 (onze) anos, 09 (onze) meses e 22 (vinte dois) dias. Também presente a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, o que reduziu a pena em 2/3 (dois terços), resultando em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Mantido o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
“c”,
do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por:

(i.)
negar provimento
ao recurso defensivo;

(ii.)
dar provimento
ao recurso ministerial, aumentando a pena do apelante para 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022